Tribunal: CARF
Processo: 10880.901545/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901545/2012-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.279 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
BIOLATINA ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade fiscal a ser
designada a realizar o procedimento:
(i)
Analise a documentação contábil e bancária apresentada, intimando a
recorrente a:
a. apresentar o contrato relativo ao serviço em questão;
b. apresentar plano de contas que permita esclarecer os lançamentos
constantes dos livros diários anexos aos autos; e
c. prestar esclarecimentos sobre as inconsistências apontadas no presente
voto, bem como outros que a autoridade entender necessários;
(ii)
Elabore parecer conclusivo informando se houve, efetivamente, o
pagamento indevido alegado, e qual seu valor exato.
.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901545/2012-72
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.279 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901545/2012-72

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
96/102) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 07, que não homologou a compensação constante da DCOMP
06968.58817.030709.1.3.04-1660, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor de R$ 20.523,21, tendo em vista que os valores do DARF de período de apuração
29/02/2008, data de arrecadação 14/03/2008, código de receita 5952 (RETENÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS) e valor total de R$
21.543,64, informado como origem do crédito, foram integralmente utilizados para quitação do
débito da contribuinte discriminado no DARF, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 12/13), a contribuinte alega que
“o crédito de R$ 21.543,64, pago em 14/03/2008, relativo ao pagamento a maior, não foi
utilizado para quitação de nenhum débito do contribuinte, como afirma o Despacho Decisório” e
que “pode-se verificar esta situação na DCTF (...) relativa ao 1o semestre de 2008”, retificadora,
apresentada em 30/06/2009 cuja cópia anexa às folhas 14/38.
No acórdão a quo a não homologação foi mantida, tendo em vista não haver
elementos que permitam atestar o alegado pagamento indevido.
Ciência do acórdão DRJ em 08/06/2017 (folha 104). Recurso voluntário
apresentado em 10/07/2017, segunda-feira (folha 107).
A recorrente, às folhas 112/122, alega, pela primeira vez nos autos, fatos cuja
“simplicidade” ressalta para expressar sua surpresa diante da manutenção da não-homologação
da compensação pelo acórdão recorrido:
1. Em dezembro de 2007, contratou serviços de consultoria administrativa
contábil financeira de Geoklock Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda,
que, em 27/12/2007, emitiu a nota fiscal no 1917, no valor total de R$
441.366,00, discriminando retenções de IRRF (1,5%, R$ 6.620,49), PIS
(0,65%, R$ 2.868,87), COFINS (3,00%, R$ 13.240,98) e CSLL (1,00%, R$
4.413,66), com as contribuições totalizando CSRF de R$ 20.523,51, valor
líquido a pagar de R$ 414.222,00 e vencimento “c/apresentação”:
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.279 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901545/2012-72

2. Em 14/03/2008, efetuou, em seu nome, recolhimento de CSRF no valor
principal e total de R$ 21.543,64, relativo ao período de apuração 29/02/2008,
o qual alega se referir aos serviços referidos na mencionada nota fiscal, sendo
que a diferença de R$ 1.023,13 em relação ao valor ali expresso
corresponderia a “encargos que a Biolatina entendia devidos”:
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.279 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901545/2012-72

3. Posteriormente a tal recolhimento, entendeu, da leitura do art. 30 da Lei no
10.833/03, que deveria ter recolhido a referida contribuição apenas quando do
pagamento pelos mencionados serviços:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
(...)
4. Em 21/05/2009, efetuou o pagamento pelos referidos serviços, no valor
líquido de R$ 414.222,00, o qual pretende comprovar pelo lançamento em seu
extrato bancário no montante de R$ 414.552,00:

5. A diferença de R$ 330,00 entre o valor líquido da referida nota fiscal e o
mencionado pagamento decorreria de “outro compromisso existente entre
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.279 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901545/2012-72

ambas as empresas”, o qual pretende comprovar pelo seguinte extrato
contábil:

6. O referido pagamento estaria comprovado, ainda, pelo lançamento, em
21/05/2009, do valor líquido de R$ 414.222,00 como crédito na conta corrente
da fornecedora de serviços:

7. Desta forma, como o recolhimento das CSRF se deu em 2008, antes do fato
gerador de tais contribuições, que, conforme estabelece o mencionado
dispositivo legal, nasce pelo pagamento dos serviços prestados, a recorrente
decidiu ajustar as respectivas obrigações fiscais, apresentando a DCOMP em
questão, para utilizar o valor pago indevidamente em 2008 para compensar o
débito relativo ao referido pagamento.
Apresentou, às folhas 129/1489, todos os documentos comprobatórios aqui
reproduzidos, extratos bancários da prestadora de serviços referentes ao período de dezembro de
2007 a março de 2008, dos quais não consta nenhum pagamento no valor líquido da referida nota
fiscal, bem como cópias dos livros diários das duas empresas relativos ao período em questão,
tendo sido possível extrair, a título exemplificativo, os seguintes lançamentos:
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.279 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901545/2012-72

Apresentou, ainda, declaração da prestadora de serviços, de que recebeu o referido
valor líquido em 21/05/2009 em único pagamento:
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.279 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901545/2012-72

Ao final, requereu, se necessário, diligência, além de intimação dos patronos para
sustentação oral e para apresentar memoriais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A recorrente apresenta um conjunto probatório de suas alegações aparentemente
coerente, mas com algumas inconsistências que necessitam ser esclarecidas, por exemplo:
1. Qual o real vencimento do pagamento dos valores da nota fiscal?
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.279 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901545/2012-72

2. Por que o período de apuração do DARF é 29/02/2008? Qual o fundamento
dos “encargos” de R$ 1.023,13? Por que constam do valor principal do
DARF?
3. O extrato da conta bancária da recorrente constante dos autos é da conta
71763-5 e faz referência, no de 21/05/2009, a uma conta 65724-5, que
também é mencionada no extrato da prestadora de serviços. A que se refere tal
conta?
4. Por que o cheque de R$ 330,00 cujo extrato informa como fornecedor
Sodexho Pass do Brasil Serv. Co. se refere a “outro compromisso” da
recorrente para com a Geoklock?
Desta forma, e com base no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, a diligência é
medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de que se possa
averiguar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que a autoridade fiscal a ser designada a realizar o procedimento:
(i)
Analise a documentação contábil e bancária apresentada, intimando a
recorrente a:
a. apresentar o contrato relativo ao serviço em questão;
b. apresentar plano de contas que permita esclarecer os lançamentos
constantes dos livros diários anexos aos autos; e
c. prestar esclarecimentos sobre as inconsistências apontadas no presente
voto, bem como outros que a autoridade entender necessários;
(ii)
Elabore parecer conclusivo informando se houve, efetivamente, o
pagamento indevido alegado, e qual seu valor exato.
Após a conclusão dos procedimentos supra, a unidade de origem deverá
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo, manifestar-se no
prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital